Tribunal: STF
Processo: ADI 6984
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 44 DA CONSTITUIÇÃO DO ACRE. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DO PODER LEGISLATIVO DAQUELE ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO MODELO FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 



    1. No inc. II do art. 71 c/c o art. 75 da Constituição da República se estabelece a competência dos Tribunais de Contas estaduais para julgar as contas prestadas pela Mesa Diretora de órgão legislativo pelo princípio da simetria. Precedentes.



    2. Inconstitucionalidade de norma de Constituição estadual que atribui a Assembleia Legislativa competência privativa para julgar as contas do Poder Legislativo daquele Estado Membro.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.